Tribunal: STJ
Processo: 0008691-34.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313729 - SP (2023
/0072146-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOÃO BATISTA FERNANDES SOBRINHO
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 1ce63c51-b0b5-48d8-81fa-a563cb744501

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313729 - SP (2023
/0072146-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOÃO BATISTA FERNANDES SOBRINHO
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA
FERNANDES SOBRINHO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de
minha relatoria, assim ementado:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI 9.605/98.
PESCA PROIBIDA. COMPETÊNCIA. PARQUE ESTADUAL MARINHO
CRIADO POR DECRETO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA
UNIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL REGIONAL OU
NACIONAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48329120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:54
Código de Controle do Documento: 7efd293d-5c6a-4c65-ab64-69df88fe914b

1.Na linha da jurisprudência desta Corte, o interesse da União que enseja o
deslocamento da competência para a Justiça Federal para o julgamento de
crime ambiental se caracteriza quando a área de preservação for criada por
decreto federal, o que não ocorre na hipótese dos autos.
2.O Tribunal de origem analisou expressamente nos embargos de
declaração a alegação do agravante quanto à espécie de peixe apreendida,
afirmando que o peixe "Cioba" não consta na lista de espécies ameaçadas
de extinção da Portaria MMA no 445/2014, o que afasta o interesse da União
sob tal fundamento.
3.A simples localização do crime em mar territorial, bem pertencente à
União, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sendo
necessária a demonstração de que o dano ambiental gerou reflexos em
âmbito regional ou nacional, o que não ocorreu no caso concreto.
4.Agravo regimental desprovido."
A parte embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e erro de
fato no acórdão embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja
sanado o vício apontado ( e-STJ fls. 379-381).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:54
Código de Controle do Documento: 7efd293d-5c6a-4c65-ab64-69df88fe914b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0072146-0
AREsp 2.313.729 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00086913420218260562 15007442020198260562 20210001037569
20220000144771 86913420218260562 8691342021826056250000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA FERNANDES SOBRINHO
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Fauna
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOÃO BATISTA FERNANDES SOBRINHO
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5422121554=045223040=@
2023/0072146-0 - AREsp 2313729 Petição : 2025/0052889-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48295544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:08
Código de Controle do Documento: F0B33089-69C8-4892-BA96-48E2A113C107